Tribunal: STF
Processo: ARE 1532039
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO EXPRESSA DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PREJUDICADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “RECURSOS ESPECIAL e EXTRAORDINÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - Pretensão da apelante de afastar a aplicação da Lei Estadual Nº 13.918/2009, que alterou o artigo 96 da Lei Nº 6.374/89 (esta, que previa tanto juros como correção monetária) instituindo índice superior ao padrão da taxa SELIC no Programa de Parcelamento Especial que aderiu, registrado sob o nº 20019714-2 – Possibilidade – A confissão de dívida, que decorre da adesão a programa de parcelamento, não impossibilita o controle judicial no tocante a aspectos jurídicos da obrigação tributária – Entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso representativo de controvérsia – Matéria já decidida pelo C. Órgão Especial deste 
E. Tribunal na Arguição de Inconstitucionalidade 0170909-61.2012.8.26.0000, em conformidade com entendimento do E. STF (RE nº 183.907-4/SP) – COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR ADMITIDA, observando-se o trânsito em julgado do mandado de segurança e desde a citação das autoridades impetradas, na medida que a via eleita pela recorrente não produz efeitos patrimoniais com relação a período pretérito, nos termos da Súmula no 271 do STF – Acordão reformado” (fl. 2, e-doc. 38). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 44).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LXIX do art. 5º, a al. a do inc. III do art. 105 e o inc. III do art. 146 da Constituição da República.



    Pede “seja admitido e provido este recurso extraordinário para reformar o acórdão proferido pelo Tribunal a quo para reconhecer que o mandado de segurança em matéria tributária pode gerar efeitos pretéritos, de modo a reconhecer o direito de a recorrente promover a compensação dos valores recolhidos a maior no curso do Programa Especial de Parcelamento (PEP – Decreto Estadual nº 58.811/12) com as parcelas vincendas do próprio parcelamento (PEP), promovendo-se o recálculo da parcela após o abatimento do montante recolhido indevidamente a partir do quinto ano anterior ao ajuizamento do mandado de segurança, ou, ainda, promover a compensação do montante recolhido a partir do quinquênio anterior ao ajuizamento do mandado de segurança com o ICMS devido pela empresa em competência futurar, montante esse a ser apurado após o trânsito em julgado da ação, nos termos autorizados pela Portaria CAT nº 83/91, com a devida atualização monetária desde a data do pagamento indevido” (fl. 16, e-doc. 46).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 53).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “não merece prosperar a alegação da decisão de que a questão não ofende a Constituição diretamente, ensejando a inadmissão do Recurso Extraordinário da empresa, tendo em vista há interesses do STF na adequação dos seus enunciados sumulares a nova ordem constitucional, bem como porque a restrição imposta a ora agravante não está disposta na Constituição, o que fere a norma disposta no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal” (fl. 10, e-doc. 61). 



    Salienta que “tanto há ofensa direta à Constituição que a análise dos efeitos patrimoniais pretéritos de mandado de segurança é objeto de recurso com repercussão geral conhecida, a justificar a admissão do Recurso Extraordinário da empresa” (fl. 10, e-doc. 61).



    Ressalta que “a análise dos efeitos patrimoniais pretéritos do mandado de segurança implicaria análise de lei federal, que é de competência exclusiva do STJ, nos termos do art. 105, III, a, da Constituição Federal. Assim, a aplicação da Súmula 271 do STF implicaria em usurpação da competência do STJ, que vai de encontro direto ao art. 105, III, a, da Constituição Federal, ensejando assim outra afronta direta à Constituição a justificar a admissão do Recurso Extraordinário da empresa” (fl. 10, e-doc. 61).



    Reforça que “há afronta direta ao texto constitucional, afastando a alegação da decisão agravada de que a ofensa à norma constitucional ocorreu apenas pela via reflexa. Tanto é assim que, nenhum dos julgados indicados pela decisão agravada como fundamento para a inadmissão do Recurso Extraordinário da empresa tratam da aplicabilidade da Súmula 271 do STF e da afronta dos acórdãos que a aplicam em sede de mandado de segurança tributária ao disposto no art. 5º, LXIX, e no art. 105, III da Constituição Federal” (fl. 11, e-doc. 61).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. O presente recurso extraordinário com agravo está prejudicado pela perda superveniente do objeto.



    6. A agravante interpôs, simultaneamente ao recurso extraordinário, recurso especial. 



    O Ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça, deu provimento ao Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 
n. 1.165.918/SP, interposto pela empresa agravante, nestes termos:



    “De fato, assiste razão ao agravante, sendo de rigor a reconsideração da decisão agravada. 



    O Tribunal a quo ao decidir a controvérsia, explicitou que é indevida a cobrança de juros com base na Lei Estadual 13918/2009, mas explicitou, em suma, que os valores indevidamente pagos somente poderiam ser compensados após o trânsito em julgado e a partir da citação das autoridades impetradas no mandado de segurança, uma vez que a via eleita não produz efeitos patrimoniais, com fundamento na sumula 271 do STF. 



    A jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça se encontra no sentido de permitir a compensação/restituição dos tributos indevidamente pagos, contados dos últimos cinco anos da impetração do mandamus.



    (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 989 do CPC/2015 e 188 do RISTJ, reconsidero a decisão de fls. 585-590, tornando-a sem efeito e com esteio no art. 253, parágrafo único, II, c, do RISTJ, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial para assegurar à recorrente o direito de restituição ou compensação, unicamente em via administrativa, dos valores recolhidos indevidamente nos cinco anos que antecederam a impetração” (e-doc. 93).



    Os embargos de declaração opostos por Guaçu S/A de Papéis e Embalagens foram rejeitados (e-doc. 117).



    O agravo regimental interposto pelo Estado de São Paulo foi desprovido pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgado com a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. PROGRAMA DE PARCELAMENTO. EXCLUSÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. VIA PRÓPRIA. RETROATIVIDADE NA VIA ADMINISTRATIVA.



      I - Da análise comparativa entre o acórdão proferido pelo Tribunal a quo e os argumentos apresentados no recurso especial, verifica-se que a matéria dos dispositivos legais citados como violados, especificamente os arts. 165, 168 e 170-A do CTN e o art. 1º da Lei 
n. 12.016/2009, foi efetivamente abordada no acórdão recorrido, o que afasta a incidência das Súmulas n. 282/STF e 211/STJ. 



    II - Por outro lado, nota-se à primeira vista que a questão em análise está intrinsecamente relacionada a dispositivos de legislação federal, não sendo necessária a análise da Constituição Federal para abordar o assunto. 



    III - A jurisprudência do STJ, com base na Súmula n. 213/STJ, tem entendimento pacífico no sentido de que o mandado de segurança é instrumento hábil para declarar o direito à restituição e compensação do tributo e, dessa forma viabilizar ao contribuinte, na via administrativa, pleitear esses créditos de forma retroativa, obedecido o prazo prescricional quinquenal. Precedentes: REsp n. 2.062.581/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 9/2/2024, AgInt no REsp n. 1.970.575/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022 e AgInt no REsp n. 2.065.805/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 30/10/2023.). 



    IV - Agravo interno improvido” (fls. 1-2, e-doc. 140).



    Essa decisão transitou em julgado em 17.12.2024 (e-doc. 148), operando-se a substituição expressa do julgado recorrido, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça enseja o prejuízo do recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de origem, porquanto operada a substituição do decisum recorrido, ex vi do artigo 1.008 do CPC” (RE n. 1.292.426-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.3.2021). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.218.881-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.10.2019).



    “Agravo regimental contra decisão que julgou prejudicado recurso extraordinário ante decisão favorável em sede de recurso especial. 2. O recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi provido em parte, de modo que, quanto à alegada violação ao art. 5º, LXXIV da CF/1988, o recurso encontra-se prejudicado” (ARE n. 1.463.874-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS ESPECIAIS DE AMBAS AS PARTES. ART. 512 DO CPC DE 1973. SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. PRECLUSÃO DA QUESTÃO. 1. Parte da matéria impugnada no recurso extraordinário interposto pela União ficou prejudicada com o provimento parcial dos recursos especiais de ambas as partes. Isso porque, de acordo com o disposto no art. 512 do CPC de 1973, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça substituiu, no ponto, a decisão formalizada pelo Tribunal Regional da 4ª Região. 2. Ademais, o acórdão do STJ transitou em julgado, ficando preclusa a questão suscitada neste agravo regimental. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 603.679-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.9.2023).



    Atendida a pretensão da empresa agravante pelo Superior Tribunal de Justiça, o recurso extraordinário com agravo está prejudicado, como disposto no § 1º do art. 1.031 do Código de Processo Civil, nada mais há a prover.



    7. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário com agravo, pela perda superveniente do objeto, e determino a baixa imediata dos autos à origem (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora